Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010729-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CINIRA NUNES HEITOR.
AGRAVADO: DURVAL HEITOR DE MENDONÇA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRESENÇA DO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINIRA NUNES HEITOR e outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a. Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003112-74.2019.8.13.0013, manejados pelo DURVAL HEITOR DE MENDONCA, rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante (Id. 47391482)
Em suas razões, a agravante requer a imediata suspensão da eficácia da decisão recorrida e de todos os atos executórios pleiteados, ao argumento de que o título carece de inexequibilidade.
Sustenta que a decisão na qual se baseia o agravado para buscar o cumprimento de sentença refere a condenação em honorários concedida no despacho saneador, a qual foi substituída, primeiro pela decisão proferida no RAI de no 152691/2014, e depois pela sentença de mérito, onde o juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda reconheceu a improcedência mútua dos pedidos da ação anulatória e da reconvenção e consignou que “as custas e despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre os litigantes, nos moldes preconizados no artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil, arcando cada um dos demandantes, como o pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.”
No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de acolher a impugnação ofertada para declarar extinta a Ação de Cumprimento de Sentença, com a condenação do agravado/impugnado nos ônus decorrentes da sucumbência no montante legal de 20% incidentes sobre o valor dado à causa, além da reparação dos danos sofridos e da multa por litigância de má-fé.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Pelo teor da decisão agravada, extrai-se que o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, foi constituído pela decisão que acolheu o recurso de embargos de declaração ofertado por Durval Heitor de Mendonça (“vide” fls. 1184 dos autos de cód. 81329), em 22/01/2015, que tinha por escopo de sanar a omissão existente na decisão saneadora de fls. 1152 dos autos de código 81329, uma vez que deixou de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência devido por ocasião do acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir apresentada por Durval Heitor de Mendonça na contestação à reconvenção.
Por consequência, o acolhimento da preliminar alhures mencionada acarretou a extinção da reconvenção oferecida por Onuar Heitor de Mendonça, Hermes Heitor de Mendonça e Amauri Heitor de Mendonça, gerando o crédito exequendo.
Na sequência, aportou nos autos informação de interposição de recurso de agravo de instrumento (fl. 1.162) e, às 1.205vo/1.208, cópia da decisão emanada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso provendo o recurso (RAI para o fim de reformar a decisão de fls. 1.151/1.153 no tocante à extinção da ação reconvencional sem resolução do mérito.
Em 04.06.2016, sobreveio então a sentença que reconheceu a improcedência mútua dos pedidos da ação anulatória e da reconvenção, ficando reconhecido pelo Juízo a sucumbencia recípoca das partes, cujo trecho faço a transcrição:
“Como o autor/reconvindo e os réus/reconvintes restaram parcialmente vencidos e vencedores, as custas e despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre os litigantes, nos moldes preconizados no artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil, arcando, cada um dos demandantes, com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.”
As partes recorreram da decisão de mérito, e no dia 07.12.2016, esta 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no Acórdão proferido na Apelação no 104766/2016, cujo desfecho se deu da seguinte maneira:
“Com essas considerações, conheço do primeiro apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO (Durval Heitor de Mendonça); CONHEÇO DO SEGUNDO APELO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO (Agropecuária Kananxuê Ltda.) para condenar o autor, primeiro apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da segunda apelante, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa e NÃO CONHEÇO DO TERCEIRO APELO (Espólio de Onuar Heitor de Mendonça e outros).”
Portanto, constata-se no caso que a decisão que serviu para dar início ao cumprimento de sentença foi substituída, uma vez que “o julgamento que se faz em grau de recurso substitui a decisão ou sentença no que dele tiver sido objeto". (FIDELIS DOS SANTOS, Ernane. Manual de Direito de Processual Civil. v. 1, p. 581. São Paulo: Saraiva, 10. ed. 2003).
O art. 512 do CPC afirma que o acórdão que julga a apelação substitui sentença quando esta for objeto de recurso. Isto se aplica para os demais recursos, pois, sempre o último julgado substitui o anterior, consistindo erro grosseiro pedir cumprimento da sentença utilizando decisão que já não mais existe, por conta da interferência do efeito substitutivo.
Portanto, sempre há de executar o último julgado e não o anterior já substituído.
Sobre o tema, segue a lição de Barbosa Moreira:
“Assim, os efeitos que se hajam de produzir serão efeitos da decisão de grau superior; esta, e não a outra, por exemplo, é que se executará, se for o caso". BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao CPC, vol. V, no 215, p. 381. "A partir do momento em que esta última transite em julgado, a execução passará a tê-la por título". BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao CPC, vol. V, p. 382, no 215. Rio de Janeiro: Forense, 1976.
Desse modo, considerando a existência de dúvida fundamentada quanto a eventual falta de título exequível, concedo o efeito suspensivo vindicado, com a estrita finalidade de que se evitem futuros prejuízos à parte executada oriundos da expropriação/adjudicação de bens, até que a Turma julgadora melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o cumprimento de sentença até a apreciação final do recurso.
Comunique-se o r. Juízo a quo, com a urgência devida, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator